Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021777-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 042.237.241-26 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EXECUTADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO EXEQUENTE .-

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 01 DA
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:

1021777-37.2020.8.11.0003.

Recorrente/recorrido
:

WELLINGTON DOS SANTOS SILVA.

Recorrido/recorrente
:

KROTON EDUCACIONAL S/A.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO
S INOMINADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR DEVIDAMENTE PREENCHIDO COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES PELO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSOS CONHECIDOS – PROVIDO O RECURSO DO EXEQUENTE E IMPROVIDO O RECURSO DO EXECUTADO.

Cuiabá (MT), 28 de maio de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes, visando, cada qual, a reforma da decisão monocrática proferida no id. 210510810, que homologou o projeto de sentença apresentado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo executado,
extinguindo o feito
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu recurso, o executado alega, preliminarmente, inobservância da Súmula no 410 do STJ, afirmando a inexequibilidade das
astreintes
pleiteadas. No mérito, afirma ter cumprido a tutela de urgência ao juntar aos autos o histórico escolar atualizado do exequente.

Por fim, pugna acolhimento da preliminar arguida ou, no mérito, pelo provimento do seu recurso interposto e, por consequência, a reforma da decisão recorrida.

Por outro lado, ao interpor seu recurso, o exequente alega que o executado não fez a juntada de suas notas referentes ao 6o ao 10o semestre, constando apenas como “
a cursar
”. Assim, entende que a decisão de primeiro grau deve ser reformada no que concerne à determinação para o executado efetuar o lançamento das notas do 6o ao 10o semestre do curso de agronomia.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o provimento do recurso interposto, determinando ao executado que junte aos autos o histórico escolar completo constando suas notas entre o 6o e o 10o semestres, bem como comprovando o efetivo cumprimento da obrigação.

Ambas as partes apresentaram suas contrarrazões (ids. 210510820 e 210510827), refutando as razões da parte contrária e pugnando pela reforma do julgado de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer a juntada de seu histórico escolar com as devidas inclusões das notas, bem como a inclusão das informações no sistema eletrônico de notas da executada, e o pagamento de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 10.000,00.

Compulsando os autos, constata-se que o executado consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1o do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,
de forma eletrônica
.

Ainda, os artigos 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...) 3. "
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Após detida análise dos autos, verifica-se
que o executado
foi intimado
da decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional
, por meio do Sistema Pje,
na data de
22/10/2020
. Contudo, até a presente data, não comprovou o cumprimento de forma efetiva da determinação em lançar as notas do exequente no seu sistema eletrônico de dados, referente ao período do 6o ao 10o semestre do Curso de Agronomia.

Desse modo,
não assiste razão ao executado ao arguir o teor da Súmula 410 do STJ
[1]
,
pois foi devidamente intimado
, via Sistema Pje, na data de
22/10/2020
,
sobre a multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela
, restando descumprida a determinação judicial.

Insta ressaltar que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do CPC, entendo que o montante fixado pela sentença recorrida (id. 210510810),
R$ 10.000,00,
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Assim,
deve o executado arcar com o pagamento da sanção pecuniária
.

Observo, ainda, que em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o executado apresentou um documento denominado “
histórico escolar
” em nome do exequente. No entanto,
tal documento apresenta diversas lacunas com o termo “
a cursar
”, não especificando a nota final, o período letivo e a situação final do aluno
, e mais,
não consta assinatura do responsável no mencionado documento
.

Desse modo,
entendo que não restou comprovado efetivo cumprimento da obrigação
,
permanecendo a determinação para que o executado apresente, de forma efetiva, o histórico escolar do exequente
, com
todas
as informações pertinentes, tais como
as notas das matérias, o período letivo e a situação final do acadêmico, devidamente preenchidas
.

Com relação à pretensão do exequente, entendo que lhe assiste razão, pois a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
ao julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, não determinou o cumprimento efetivo da obrigação que,
até o momento
, se encontra em aberto.

Desse modo, reformo parcialmente a r. sentença e
determino ao executado que apresente nos autos,
e
lance em seu sistema eletrônico de notas, o histórico escolar do exequente, contendo todas as informações pertinentes
já descritas anteriormente neste voto.

Pelas razões expostas, conheço ambos os recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso

interposto pelo reclamante
,
determinando ao executado que apresente nos autos, e lance em seu sistema eletrônico de notas,
o histórico escolar do exequente, contendo todas as informações pertinentes
, tais como: as notas das matérias, o período letivo e a situação final do acadêmico, devidamente preenchidas
.

Com relação ao recurso interposto pelo executado,
NEGO PROVIMENTO
,
pois

não restou comprovado o efetivo cumprimento da determinação em apresentar o histórico escolar do exequente com todas as informações necessárias
.
Mantenho a sentença recorrida no que concerne à determinação para que o executado efetue o depósito no valor de R$ 10.000,00 ao exequente
.

Por fim, condeno o executado/recorrido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da execução.

É como voto
.

[1]
Súmula 410 do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024